Tribunal: TJDFT
Processo: 0726482-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISAS DE BENS. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo agravante contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo embargante para afastar o condicionamento de conclusão dos autos, na hipótese de pedido de pesquisa de bens, somente quando comprovada a modificação da situação patrimonial, mantido o indeferimento das diligências já requeridas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há vício de omissão quanto às diligências de pesquisa de patrimônio nos sistemas Caged, MTE-Rais e Prevjud.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É inviável, em embargos de declaração, suscitar temas inéditos, não apresentados em tempo e modo oportunos (possibilidade de envio de ofício ao Caged), por caracterizar indevida inovação recursal. Recurso parcialmente conhecido.
4. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento.
5. Não há vícios a serem sanados no caso, pois o acórdão embargado apresentou fundamentação clara, coesa e suficiente para dirimir todas as questões postas a julgamento, notadamente quanto ao indeferimento de pesquisas no Prevjud e MTE-RAIS.
6. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, sem que estejam presentes os vícios do art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos parcialmente conhecidos e, nesta parte, rejeitados.